Tribunal: TJBA
Processo: 0125869-77.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0125869-77.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AILDA RAMOS TRINDADE Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO RESOLVIDA SEM DECLARAÇÃO EXPRESSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. DESCABIMENTO DA APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada contra decisão que resolveu Impugnação à Execução apresentada pelo INSS, ora Agravado. A decisão recorrida resolveu a Impugnação à Execução, mas não declarou expressamente a extinção do processo executivo. A Agravante alegou que a decisão teria caráter de sentença, pois teria encerrado a fase de cumprimento de sentença, o que justificaria a interposição de Apelação. O Agravo Interno foi conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da Apelação por erro grosseiro na via recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que resolve Impugnação à Execução, mas não declara expressamente a extinção da execução, possui natureza interlocutória ou de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a interposição de Apelação ou se configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificação de um pronunciamento judicial como sentença depende de seu conteúdo e efeitos jurídicos, não da sua forma ou cadastramento no sistema eletrônico. Segundo o art. 203, § 2º, do CPC, a sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. A decisão que apenas rejeita a Impugnação à Execução, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem declaração expressa de extinção da execução, não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória. A extinção do cumprimento de sentença exige declaração expressa, conforme art. 925 do CPC. 5. O recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A interposição de Apelação nessas hipóteses representa erro grosseiro. 6. A jurisprudência consolidada do STJ considera inadmissível a Apelação interposta contra decisão interlocutória não terminativa da execução, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva sobre a natureza do ato judicial. 7. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, que reiteradamente afirmam que o simples fato de a decisão homologar cálculos não autoriza a conclusão de que houve extinção da execução. 8. Ademais, o acervo fático dos autos confirma que a decisão atacada apenas solucionou a Impugnação à Execução, sem esgotar a fase executiva, razão pela qual eventual insurgência deveria ter sido veiculada por meio de Agravo de Instrumento, e não de Apelação. 9. Portanto, não se vislumbram razões para a reforma da decisão que não conheceu da Apelação, uma vez que a via eleita se mostrou inadequada, nos termos do regime recursal vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve Impugnação à Execução, inclusive homologando cálculos e determinando a expedição de RPV, sem declarar expressamente a extinção da execução, possui natureza interlocutória. 2. O recurso cabível contra tal decisão é o Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de Apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º; 925; 1.009; 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.892.801/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.175.345/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJ-MG, AgInt Cv nº 1272167-06.2025.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 09.10.2025, publ. 15.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 0532888-20.2018.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 01.12.2023, publ. 06.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0125869-77.2008.8.05.0001, em que figuram como Agravante AILDA RAMOS TRINDADE e Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, e o fazem nos termos do voto da Relatora.